Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730694-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MIGUEL SALIBY NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0022685-70.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de alteração na situação fática do executado. Eis a r. decisão agravada: “Retire-se o sigilo da petição retro, eis que não se trata das hipóteses previstas nos incisos do art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", pelos fundamentos já declinados na decisão de id. 198529482, até mesmo porque não constatada alteração na situação fática, sequer tendo sido demonstrada modificação patrimonial da parte executada. Retornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente.” Embargos de declaração foram rejeitados (ID 241930336). A parte agravante sustenta que a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração da pesquisa SISBAJUD após o transcurso de lapso temporal razoável, independentemente da demonstração de alteração da situação econômica do executado. Afirma que “a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 13/08/2021” e que “desde a última realização se passaram aproximadamente 04 anos”. Alega, ainda, que “a jurisprudência possui entendimento consolidado de que é possível a realização de nova medida desde que respeitado, nos termos do princípio da razoabilidade, o tempo mínimo de 01 (um) ano e que, não é critério cumulativo a obrigatoriedade da alteração da situação fática do agravado com o tempo transcorrido”. Fundamenta o recurso nos artigos 789, 835, 854, 797 e 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da efetividade da execução, da cooperação e da razoável duração do processo. Requer o provimento do recurso para que seja autorizada a realização da pesquisa/penhora pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo no ID 74691500. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator